Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EMERGENTES. PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado.
1.1. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2. No caso dos autos, estando a presente ação voltada para a fixação de indenização pela fruição do bem, como na ação paradigma, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, resta evidenciada a identidade das ações, configurando a coisa julgada.
2.1. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, eventuais perdas e danos sofridos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.